Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000503-55.2022.8.11.0000
PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Donizete da Silva Leite, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.9.2021, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, por duas vezes. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.
Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estando lastreado em premissas genéricas, as quais seriam aplicáveis a qualquer outro caso; o decreto cautelar não se preocupou em individualizar a conduta do paciente, assim como o risco processual, abrangendo globalmente todos os acusados; a custódia cautelar é desproporcional, podendo ser substituída por outras cautelares menos onerosas; há excesso de prazo na formação da culpa.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Outrossim, tratando-se de delitos de autoria coletiva, é dispensável minuciosa individualização das condutas e do risco processual, especialmente porque os tipos penais imputados a todos são os mesmos, de modo que o grau de culpabilidade de cada agente somente poderá ser examinado em eventual sentença condenatória.
Por fim, não há cogitar excesso de prazo, pois o fato ocorreu em 27.9.2021, a denúncia foi oferecida em 8.10.2021, sendo admitida em juízo no dia 20.10.2021. Na sequência, os réus foram logo citados, mas as respostas à acusação não foram apresentadas por todos até o último movimento processual constante nos autos, datado de 19.1.2022. Logo, eventual demora não é atribuível ao Poder Judiciário.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA